Tribunal: STF
Processo: AI 106648
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
AÇÃO DE RESCISAO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
SE O VENDEDOR NÃO CUMPRIU SUAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS NO INSTRUMENTO
CONTRATUAL, NÃO PODE, SOB ALEGAÇÃO DE QUE O COMPRADOR NÃO EFETUOU
O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES FALTANTES, PLEITEAR A RESCISAO DO
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.